Tribunal: STF
Processo: ARE 1429418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º; CAPUT; 5º, II e XXXVI; E 60, §4º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ANTE A SUSPENSÃO DE PRAZO DESCRITO NO §3º DO ART. 37 DA LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POR NORMA INFRALEGAL. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA ISONOMIA E AUTONOMIA PARTIDÁRIA, ART. 17, §1º, DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVOS INTERNOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DEMOCRATAS (DEM). DESAPROVAÇÃO. PRIMEIRO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL. FALHA. ILEGITIMIDADE GESTOR FINANCEIRO. INSTITUTO DE PESQUISAS. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. EXAME. CONTAS. REDUÇÃO. VALOR A SER RESTITUÍDO E SUSPENSÃO DE COTAS. SEGUNDO AGRAVO. DESPROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, desaprovaram-se as contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional do Democratas (DEM) determinando-se recolhimento ao erário de R$ 8.295.538,36, suspensão de novas cotas por dois meses (a ser cumprida de forma parcelada em quatro vezes) e incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 



    (...) 



    9. Decisão monocrática submetida ao referendo do Plenário. Agravo interno do Democratas (DEM) provido em parte para, mantendo desaprovadas as contas, reduzir de R$ 8.295.538,36 para R$ 2.695.209,26 o valor a ser recolhido ao erário e de dois para um mês a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes. Desprovido o agravo do MPE.” (ID 3e662ac7).



    Foram opostos dois embargos de declaração. Os primeiros, foram acolhidos em partes, com efeitos infringentes, a fim de permitir que o cumprimento da sanção de recolhimento de montante ao Erário imposta ao instituto seja concretizada através de desconto dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (ID 3a3fe465).



    Por sua vez, os segundos aclaratórios foram acolhidos para esclarecer o mencionado desconto, repasse das futuras cotas do Fundo Partidário, e, tendo em vista as alterações normativas regidas pela EC nº 117/2022, determinar aplicação de R$ 1.799.632,75 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado (ID 26333e39).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º caput, II e XXXVI; 17, §1º, 37 caput; e 60, §4º e 93, IX, da Constituição da República, bem como os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da isonomia, da segurança jurídica e da autonomia partidária.



    Alega que, no tocante ao afastamento da prescrição quinquenal, o Tribunal Superior Eleitoral extrapolou sua competência ao regulamentar, por resolução (Res. TSE n. 23.622/2020), hipótese de suspensão prescricional não prevista em lei e, assim, violou arts. 2º, 5º, II, e 60, §4º, da CF/88 (princípios da legalidade e da separação dos poderes).



    Asseverou, também, violação aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima, uma vez que a rejeição de gastos com empresas cujos sócios eram dirigentes partidários, sem que existisse vedação legal, ocasiona mudança súbita de entendimento do TSE, a inobservar princípio da isonomia e frustrar expectativa legítima criada por precedentes anteriores do próprio TSE.



    Requer, ao final, seja o recurso conhecido e no mérito seja reconhecida a nulidade do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e determinado novo julgamento com observância das normas constitucionais e infralegais vigentes aplicáveis ao presente caso (ID 1adfd099).



    O Tribunal a quo inadmitiu recurso extraordinário por entender que: se trataria de matéria infraconstitucional Lei n. 9.096/1995 e (Resolução do TSE); encontraria óbice nas Súmula 279 e 636 do STF, bem como no Tema 339, ante a inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.



    A parte recorrida apresentou contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (ID 08807d05).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifico que, o requerente alega violação, dentre outras, aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e ausência de fundamentação (arts. 2º; 5º, II; 60, §4º; e 93, IX, todos da CF/88) em razão de o Tribunal de origem ter suspendido o prazo descrito no §3º do art. 37 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, com base em norma da Resolução TSE nº 23.622/2020, que previu hipótese de suspensão dos prazos prescricionais, à luz da excepcionalidade do contexto social, notadamente atingido pela pandemia provocado pela Covid-19.



    Ocorre que, no presente caso, para ser reconhecida a afronta ao princípio da legalidade e seus consectários, deve-se analisar, inicialmente, normas infraconstitucionais a configurar, desta feita, apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, conforme se extrai do entendimento assentado nos autos do ARE 748.371, Tema 660-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ademais, a alegada violação ao princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, a incidir, portanto, o óbice assentado na Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Por outro lado, o requerente sustenta, também, violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, da isonomia e da autonomia partidária (art. 17, §1º, da CF/88), na medida em que houve tratamento desigual entre partidos em situações idênticas, ao passo que agremiação diversa teve gastos semelhantes considerados regulares no mesmo exercício, e suas contas foram repreendidas.



    No ponto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, o qual pautou-se na análise do acervo fático probatório, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) impede o reexame de provas.



    Nessa linha é o entendimento consolidado de ambas as turmas, o qual transcrevo abaixo:



    “EMENTA DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. FALHAS GRAVES DETECTADAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APONTANDO IRREGULARIDADES DE EXPRESSIVO VALOR (R$ 13.609.200,00) NA ELEIÇÃO DE 2018. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DOS PRECEDENTES APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TESE 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O TSE concluiu: “Contas desaprovadas com as seguintes determinações: a) ressarcimento do valor de R$ 13.609.200,00 ao erário, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); b) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses, a ser cumprida, de forma parcelada, pelo período de 4 meses (art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997); c) transferência do valor de R$ 4.908.397,12, devidamente atualizado, para a conta específica da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº 117/2022).” 3. Não se verifica a alegada violação da tese 564 da repercussão geral. Com efeito, a situação fática dos autos é diversa daquela constante nos precedentes indicados pelo agravante para justificar a alegada mudança jurisprudencial. A leitura do acórdão recorrido em confronto com os precedentes apontados pelo agravante indica que não houve mudança jurisprudencial do TSE para as eleições de 2018, mas decisões distintas para situações diversas, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação dos arts. 16 e 17 da Constituição da República. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1485141 AgR, Relator: Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.09.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE 1.297.032-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe de 12/03/2021)



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Aprovação com ressalvas. Irregularidade de despesas. Serviços advocatícios. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1) A ausência do necessário prequestionamento de dispositivo constitucional tido por violado atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 2) In casu, além de as contas terem sido julgadas com base em normas infraconstitucionais, a própria leitura das razões recursais a partir do exame da atuação de escritório de advocacia para fins de comprovação de regularidade de tal despesa revela a necessidade de se revalorar o acervo probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF. 3) O acórdão recorrido não padece de vício de fundamentação a ser corrigido na via recursal, o que atrai a aplicabilidade da orientação fixada no Tema nº 339 da Repercussão Geral. 4) Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1482643 AgR, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.06.2024)



     Por derradeiro, consigna-se a ausência de afronta direta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional exposta na decisão da Corte Eleitoral, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, destarte, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente